Tribunal: TJDFT
Processo: 0700210-45.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700210-45.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ANTONIO SERGIO AMARAL BISPO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de ANTONIO SERGIO AMARAL BISPO. O juízo indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem exame de mérito, nos termos dos artigos 485, I, 321, parágrafo único, e 771, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil – CPC, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais. O apelante informa que o contrato com o devedor fiduciante foi liquidado (ID 64566011). Intimado a se manifestar, o apelante informou não ter mais interesse no julgamento do recurso. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Ante à liquidação do contrato, não mais subsiste o interesse recursal. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 1o de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator